Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753235-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, determinou a remessa dos autos à NULEJ para designação de leiloeiro e datas para o leilão eletrônico do imóvel penhorado. Pondera que a execução decorre de obrigação de fazer referente à inclusão do exequente em folha de pagamento quanto à pensão vitalícia fixada na sentença exequenda. Aduz o descabimento da penhora e de atos expropriatórios porquanto a obrigação a ser satisfeita é de fazer, e que tais medidas somente seriam cabíveis após a conversão da obrigação em perdas e danos. Indica que tal conversão não ocorreu nos autos. Sustenta a ocorrência de fato superveniente quanto à inclusão do exequente, ora agravado, em folha de pagamento, que era a obrigação de fazer, e que o valor referente ao mês de novembro de 2023 já foi depositado. Entende que o cumprimento da obrigação de fazer acarreta a extinção do feito. Tece considerações sobre a tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 54445027 e 54445025. Junta documentos. Intimada sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão pelo despacho de ID 54494383, a agravante manifesta-se no ID 54630521 afastando a possível preclusão. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 176579006 dos autos de origem): Às partes, para ciência do ofício de ID 173421422. À executada, para que apresente os cálculos que entende corretos acerca do valor do débito, bem como sua proposta de pagamento, em cinco dias. Após manifestação da executada, intime-se o exequente. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao NULEJ para cumprimento da decisão de ID 167383866, ficando designado o leiloeiro indicado pelo exequente, conforme ID 167478842, nos termos do art. 883 do CPC. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado, ora agravante, foram rejeitados pela decisão de ID 178845663 dos autos de origem. 1. Preclusão - Penhora e Leilão O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Acrescente-se que vige no sistema processual brasileiro o princípio da singularidade recursal ou da unirrecorribilidade que impede a interposição de novo recurso sobre a matéria já impugnada, justamente em razão da preclusão consumativa. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o deferimento da penhora e a determinação de realização de leilão judicial do imóvel já foi devidamente impugnada com o Agravo de Instrumento no 0738677-86.2023 em que foi indeferida a tutela de urgência pela decisão a seguir transcrita: Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de decisões proferidas no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –. A primeira decisão guerreada[1] determinara a designação de leiloeiro e de data para realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado nos autos, individualizado como “SMPW 14, Conjunto 02, Lote no 06, Brasília/DF, matrícula no 59.185”, fixando, como preço de alienação, o mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação. O segundo provimento arrostado[2], de sua vez, apreciando os aclaratórios manejados pela ora agravante, objetivando a suspensão da determinação embargada de molde a viabilizar a venda direta pela executada, desacolhera os embargos de declaração. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, seja determinada a suspensão do feito até ulterior julgamento da apelação aviada no bojo do processo no 0705347-87.2022.8.07.001. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, no curso do cumprimento de sentença subjacente, fora determinada a penhora do imóvel individualizado, e, posteriormente, a alienação judicial do bem. Sustentara que, diante dessa determinação, informara ao Juízo que pende de apreciação a ação de alienação judicial do aludido imóvel, aviada perante o Juízo da recuperação judicial, em trâmite na 5a Turma Cível sob o no 0705347-87.2022.8.07.001, e, a despeito do noticiado, o magistrado de origem mantivera a ordem de expropriação do bem por intermédio de leilão judicial, mesmo após a oposição de aclaratórios. Verberara que se encontra em recuperação judicial, pois, embora extinto por sentença o procedimento correlato, o feito ainda pende de julgamento de recurso, daí defluindo que, enquanto não transitada em julgado a sentença recuperacional, permaneceria a competência do Juízo especializado para dispor sobre todos os bens da recuperanda, nos moldes dos artigos 76 e 126, ambos da Lei no 11.101/2005. Afirmara que, sob essa realidade, requestara naqueles autos a alienação judicial do imóvel, e, conquanto ainda não resolvida a postulação, o órgão ministerial apresentara parecer favorável ao pedido. Pontificara que a pretensão que aviara busca, justamente, otimizar o cumprimento do plano recuperacional – que prevê a venda de bens – e viabilizar a própria razão de ser do par conditio creditorum, permitindo-se aos credores iguais condições no recebimento de crédito. Consignara que, ademais, o postulado trará menor prejuízo à recuperanda, na medida em que a alienação acarretará o recebimento de inteireza do efetivo valor do bem, diferentemente da alienação judicial determinada nos autos de origem, inclusive porquanto autorizara aquele Juízo a alienação judicial no valor de 60% do equivalente à sua avaliação. Realçara que a decisão arrostada impõe-lhe excessivo gravame, prejudicando outros credores que poderiam ver satisfeitos seus créditos com a obtenção de preço justo na venda do imóvel. Pontificara ser essa a razão do ajuizamento de ação própria, na qual, inclusive, teriam sido relacionados os credores cujas dívidas se pretende quitar com a apuração do valor do bem, incluindo-se nesse rol o exequente, ora agravado. Sustentara que o caso demanda, pois, a suspensão do feito executivo enquanto estiver pendente a ação própria para a expropriação, na forma do artigo 313, V, “a”, do estatuto processual. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de decisões proferidas no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –. A primeira decisão guerreada[3] determinara a designação de leiloeiro e de data para realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado nos autos, individualizado como “SMPW 14, Conjunto 02, Lote no 06, Brasília/DF, matrícula no 59.185”, fixando, como preço de alienação, o mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação. O segundo provimento arrostado[4], de sua vez, apreciando os aclaratórios manejados pela ora agravante, objetivando a suspensão da determinação embargada de molde a viabilizar a venda direta pela executada, desacolhera os embargos de declaração. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, seja determinada a suspensão do feito até ulterior julgamento da apelação aviada no bojo do processo no 0705347-87.2022.8.07.001. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de prosseguimento dos atos expropriatórios, no bojo do executivo subjacente, relativos ao imóvel de titularidade da agravante penhorado naqueles autos, conquanto se encontre pendente de apreciação pedido de alienação direta do bem formulado perante o Juízo Recuperacional. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante pontudo, arguíra a agravante que afigura-se necessário, no momento, o sobrestamento da determinação de alienação de imóvel de sua titularidade em hasta pública, porquanto ainda pendente de apreciação o pedido de alienação direta do mesmo bem que realizara perante o Juízo da recuperação judicial, prevenindo-se, pois, a possibilidade de prejuízos a si e a seus credores com a alienação do bem na forma determinada. Efetivamente, aviara a agravante pretensão consubstanciada na “autorização para alienação do imóvel SMPW Quadra 14, Conjunto 02, Lote 06, Brasília – DF para pagamento de credores, cujo valor auferido ficará à disposição do Juízo Universal, de forma a evitar maiores lesões”. O pedido fora aviado perante o Juízo Recuperacional no bojo da ação de alienação judicial de bens no 0705347-87.2022.8.07.0015. Aludido pedido, entrementes, restara julgado improcedente ao fundamento de que a agravante não mais se encontra em recuperação judicial, pois encerrado o processo correlato via de sentença confirmada em instância recursal, encontrando-se pendente de apreciação tão somente o recurso especial que aviara a empresa, o qual, em regra, não é dotado de efeito suspensivo[5]. Em face dessa resolução, a ora agravante aviara apelo, recurso que se encontra aguardando julgamento. Com efeito, consoante assentara o Juízo especializado e diferentemente do que sustentara a agravante em descompasso com a realidade processual, tangenciando a boa-fé, sua recuperação judicial se encontra há muito encerrada de fato, tendo em conta que assim fora proclamado pelo juízo recuperacional há muito, não subsistindo plano de recuperação em execução. Ademais, o apelo que aviara em face da sentença que declarara encerrada sua recuperação fora rejeitado, como se infere do julgado sumariado na ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Cumpre ser registrado que, conquanto a agravante tenha interposto recurso especial em face do acórdão que desprovera o apelo que manejara, o fato não afeta a sistemática processual. Deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 cc art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[6] que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial não tem o condão de infirmar a eficácia do acórdão, que, negando provimento ao apelo da agravante, ratificara a sentença que declarara encerrada sua recuperação judicial. Destarte, a realidade processual que atualmente vige é diversa da defendida, pois o que está vigendo, no momento, é a decisão que reputara encerrada a recuperação judicial, e não o inverso. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o acolhimento da prorrogação da recuperação judicial da agravante, competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso aviado para sustar os efeitos da sentença e encerramento da recuperação judicial. Como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, o resolvido na ação de recuperação judicial pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo à retomada do trânsito da execução manejada em desfavor da agravada e à penhora de bens da sua titularidade. Assim, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Ademais, conforme assinalado, inexiste plano de recuperação em execução, porquanto há muito encerrado, tanto que o pedido que direcionara com base nessa premissa visando a alienação do imóvel nomeado fora refutado. Ou seja, o próprio Juízo especializado corrobora a realidade há muito vigorante. Estabelecida essa premissa, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença determinar a designação de hasta pública para a alienação do imóvel individualizado, notadamente defronte a resolução vigente no ambiente da ação de alienação judicial de bens, que julgara improcedente a pretensão por não vislumbrar remanescer a competência do Juízo Recuperacional para o exame das questões afetas ao destino do patrimônio da agravante. Destarte, não havendo óbice legal e tampouco se cogitando de hipótese de suspensão do executivo por depender da resolução de outra demanda (CPC, art 313, inciso V, “a”), ressoa cabível a realização do leilão determinada pelo Juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de medida idônea e adequada para satisfazer o crédito executado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator das decisões desafiadas. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. (destaquei) Da mesma forma, ocorre com a alegada inocorrência de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que foi impugnada no Agravo de Instrumento no 0708615-34.2021.8.07.0000 e analisada pelo Acórdão 1387187, que restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de advindos da mesma sentença transitada em julgado, não resta configurada a litispendência quando um dos cumprimentos de sentença apresenta como objeto a cobrança de indenização por danos morais/materiais e a outra busca efetivar a obrigação de fazer imposta pelo mesmo título executivo judicial. 2. Não há falar em inclusão na fase executiva de verba não vencida quando o juízo exequente, em atenção à previsão do art. 499 do CPC, converte a obrigação de fazer em perdas e danos, com a finalidade de se alcançar o resultado prático equivalente, consistente na constituição de capital com o objetivo de se garantir o pagamento mensal de pensão vitalícia no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com observância do valor atual do salário mínimo, o qual será, a partir deste momento, atualizado monetariamente, encontra-se em conformidade à decisão sedimentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça e que transitou em julgado. 4. Evidenciando-se que a executada, cuja falência havia sido decretada em outros autos, celebrou acordo com os credores do pleito falimentar, e que cumprido tal acordo haverá exclusão da falência e extinção daquele processo, resta mantida a competência do Juízo do cumprimento de sentença para decretar os atos expropriatórios típicos da execução. 5. Embora a sentença que encerrou a recuperação judicial da VIPLAN não tenha transitado em julgado, não há na lei de regência (Lei no 11.101/05) nenhuma previsão para que a recuperação judicial perdure além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez (Art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05). 6. Conquanto o Relator se posicione do mesmo modo que o STJ no sentido de que o sobrestamento da execução de devedores em recuperação judicial pode ser prorrogado além de 180 dias, é necessário que se analisem as circunstâncias do caso concreto e que se demonstre a existência de um plano efetivo de recuperação judicial, o que não se demonstrou no caso dos autos. Possível, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1387187, 07086153420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaquei) 2. Fato novo O agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça a questão da inclusão o exequente, ora agravado, na folha de pagamento, supostamente em cumprimento da obrigação de fazer exequenda. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou referido tema. Logo, a referida matéria não merece conhecimento, por configurar clara supressão de instância. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acrescente-se que a sentença exequenda determinou o pagamento de dois salários mínimos a título de pensão vitalícia, mas que em razão do descumprimento da obrigação, foi convertida em perdas e danos pela decisão de ID 75891228 dos autos de origem, que, como já apontado, foi analisada no Agravo de Instrumento no 0708615-34.2021.8.07.0000 com o Acórdão 1387187. Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Outrossim, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento em face de matéria preclusa ou com a inovação de matérias revela a impossibilidade de seu saneamento. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024 12:23:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador